Tribunal: TJMT
Processo: 1023505-83.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023505-83.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CELIA

REGINA VIDOTTI, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE

ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), FERNANDA PIRES - CPF: 050.770.531-97 (SUSCITANTE), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECEU. UNÂNIME.

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – QUESTÃO ACERCA DA “
(DES)NECESSIDADE DE DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INTIMAÇÃO CONCEDENDO A OPORTUNIDADE PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, ANTES DE JULGAMENTO PELA DESERÇÃO DO RECURSO”
– AUSENTE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS (ART. 976, I, CPC) – QUANTIDADE DE PROCESSOS TAMBÉM DENOTA NÃO ESTAR SUBSTANCIADO O REQUISITO DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 976, II, CPC) – NÃO SATISFEITO O PRESSUPOSTO DE NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO SOBRE A REFERIDA QUESTÃO, CONFORME PRECONIZA ART. 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – QUESTÃO JÁ JULGADA E TRANSITADA EM JULGADO –
INCIDENTE NÃO ADMITIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A razão da existência do IRDR é a reprodução e repetição concreta de ações nas quais idêntica questão de direito é reiterada, de tal forma que poderá comprometer a observância dos postulados da isonomia e da segurança jurídica.

Lendo detidamente a peça inicial do IRDR, infere-se que a parte autora não indica e não comprova satisfatoriamente o requisito de admissibilidade de efetiva repetição de processos. Embora não haja um número mínimo de casos concretos de processos, os parcos e poucos assertivos julgados apresentados pela suscitante não são suficientes à finalidade de demonstrar a efetiva recalcitrância em se decidir a mesma questão jurídica objeto de análise, qual seja: necessidade ou não de se conceder prazo para recolhimento das custas de preparo, após indeferimento dos pedidos de gratuidade de justiça, mas antes de decidir pela deserção recursal.

A suscitante apresenta apenas cinco casos em que, segundo ela, a questão é decidida de forma divergente, por vezes, ao arrepio do que expressamente preconiza o CPC no tocante, ínfima quantidade que, à toda evidência, não substancia o requisito de efetiva repetição de processos (art. 976, I, CPC).

Esta pequena quantidade de processos também denota não estar substanciado o requisito do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (art. 976, II, CPC), posto que é um ou outro caso que concretamente a norma adjetiva expressa não é observada, cabendo, aliás, nestes casos em específico, a insurgência recursal adequada para reparar a interpretação equivocada dada no caso concreto.

Não se infere satisfeito o pressuposto de necessidade de existência de causa pendente de julgamento sobre a referida questão perante este Sodalício, conforme preconiza, implicitamente, a redação do art. 978, parágrafo único, do CPC. Não tendo a suscitante indicado a existência de caso pendente de julgamento sobre a referida questão perante este Sodalício, não há como dar seguimento ao processamento do incidente.

O processo indicado pela suscitante como causa piloto é o de número 1065720-08.2023.8.11.0001, que tramitou originariamente perante o 5° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá e em grau de recurso perante a 2ª Turma Recursal deste Tribunal. Com efeito, em consulta ao PJE, observa-se que a referida demanda foi julgada e já transitou em julgado, em 23/08/2024. Mesmo o caso piloto da própria reclamante não serviria como molde para questão por ela suscitada em IRDR, isso porque lhe foi oportunizada comprovação de que fazia jus à gratuidade e mesmo reiteradamente possível o recolhimento das custas de preparo devidas, de forma recalcitrante, insistiu na já rejeitada tese de direito à benesse, tendo, em verdade, utilizado do IRDR como sucedâneo recursal para reforma do julgado já firmado contra si, o que não deve prosperar, na medida em que o referido caso piloto não está mais pendente, pois foi julgamento anteriormente pela Turma Recursal e mesma data da apresentação do IRDR, não havendo o requisito de causa pendente de julgamento sobre a referida questão perante este Sodalício, conforme preconiza, implicitamente, a redação do art. 978, parágrafo único, do CPC.

Não cumpridos todos os pressupostos cumulativos do artigo 976, I, II e § 4°, e art. 978, parágrafo único, todos do CPC, não se admite o presente incidente de resolução de demanda repetitivo apresentado. Incidente inadmissível.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Nº 1023505-83.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: FERNANDA PIRES

SUSCITADO: MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR suscitado por
FERNANDA PIRES
, com o objetivo de firmar a interpretação dessa Corte quanto à tese jurídica abaixo mencionada, utilizando como causa piloto o processo número 1065720-08.2023.8.11.0001 (ação condenatória por danos morais) que tramitou em 1ª instância perante o 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, e em 2ª instância perante a 2ª Turma Recursal deste Tribunal.

A requerente aduz, em suma, que o pedido de instauração de IRDR tem por objeto a uniformização de divergência de entendimento sobre a mesma questão jurídica e unicamente de direito, qual seja: a “
(Des)Necessidade de decisão indeferindo a gratuidade da justiça e intimação concedendo a oportunidade para o recolhimento das custas, antes de julgamento pela deserção do recurso”
(sic).

Para tanto, apresenta como causa piloto o supracitado processo número 1065720-08.2023.8.11.0001.

Argumenta que de acordo com o art. 99, §§ 2° e 7°, do CPC, resta claro que após análise do pedido de gratuidade da justiça deve existir decisão pelo indeferimento, bem como concessão da oportunidade de recolhimento das custas.

Afirma, ainda, que o art. 101, §§ 1° e 2°, do CPC, dispõe que a parte é dispensada do recolhimento das custas até a decisão do relator, sendo que, em caso de eventual negativa, deve-se conceder a oportunidade para a parte de recolhimento.

Alega que em pesquisa a julgados deste Tribunal, verificou-se que o caso não é isolado e existem diversos julgamentos que concluíram pela desnecessidade de intimação da parte para recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade da justiça.

Ressalta, por outro lado, que existem julgamentos em sentido contrário, quanto a necessidade de intimação após o indeferimento da gratuidade da justiça, concedendo a oportunidade de recolhimento das custas no prazo fixado.

A par desses argumentos, pugna pela admissibilidade do presente IRDR com a determinação de suspensão do trâmite dos demais processos que veiculam a questão, conforme artigo 982, I, do CPC, bem como postula a fixação da seguinte tese jurídica:

“Após análise dos pressupostos para concessão da gratuidade, caso o julgador entenda pelo indeferimento do pedido, deve ser concedida a oportunidade para recolhimento das custas, antes da extinção da ação proposta ou recurso interposto, sob pena de violação ao devido processo legal.”
(sic)

No despacho Id. 236011663, determinei a remessa dos
“autos ao NUGEP (Núcleo de Gerenciamento de Precedentes) para verificar a existência de IRDR sobre o tema”
.

Certidão do NUGEP no Id. 237024665 anotando que no TJMT, STJ e STF não há temas relacionados ao presente pedido de IRDR.

No parecer Id. 240276667, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça
Wagner Cezar Fachone
, aduz estarem
“ausentes os requisitos cumulativos de admissibilidade do IRDR”
, pelo que puna pela
“não admissibilidade do vertente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Conforme relatado,
trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR suscitado por
FERNANDA PIRES
, com o objetivo de firmar a interpretação dessa Corte quanto à tese jurídica abaixo mencionada, utilizando como causa piloto o processo número 1065720-08.2023.8.11.0001 (ação condenatória por danos morais) que tramitou em 1ª instância perante o 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, e em 2ª instância perante a 2ª Turma Recursal deste Tribunal.

A requerente aduz, em suma, que o pedido de instauração de IRDR tem por objeto a uniformização de divergência de entendimento sobre a mesma questão jurídica e unicamente de direito, qual seja: a “
(Des)Necessidade de decisão indeferindo a gratuidade da justiça e intimação concedendo a oportunidade para o recolhimento das custas, antes de julgamento pela deserção do recurso”
(sic).

Para tanto, apresenta como causa piloto, o supracitado processo número 1065720-08.2023.8.11.0001.

Pugna pela admissibilidade do presente IRDR com a determinação de suspensão do trâmite dos demais processos que veiculam a questão, conforme artigo 982, I, do CPC, bem como postula a fixação da seguinte tese jurídica:

“Após análise dos pressupostos para concessão da gratuidade, caso o julgador entenda pelo indeferimento do pedido, deve ser concedida a oportunidade para recolhimento das custas, antes da extinção da ação proposta ou recurso interposto, sob pena de violação ao devido processo legal.”
(sic)

Pois bem.

Segundo profícuo escólio de Marcelo Abelha:

“O incidente de resolução de demandas repetitivas é uma técnica processual de proteção da segurança jurídica, da isonomia do jurisdicionado perante a produção judicial na interpretação do direito, da tutela da credibilidade e da confiança no poder judiciário e também de atendimento à máxima da duração razoável do processo [...].

É um instituto com natureza jurídica de incidente processual, que nasce e morre no âmbito dos tribunais e, por isso mesmo – como todo e qualquer incidente processual –, precisa de uma situação jurídica preexistente, em curso no tribunal, para que nela possa incidir”
(Manual de Direito Processual Civil, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1376).

Cuida-se, portanto, de incidente processual que possui caráter preventivo, e por meio do qual se visa predeterminar o conteúdo de uma decisão que ainda não foi exarada, a fim de evitar a divergência na interpretação de teses jurídicas, pacificando, assim, a jurisprudência interna dos tribunais e trazendo segurança jurídica aos seus julgamentos.

Segundo preconiza o art. 181-E do RITJMT,
“o incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado pelas Seções da respectiva matéria, quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.

No mesmo sentido, o CPC define:

“
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
”

Nessa ordem de ideias, a razão da existência do IRDR é a
reprodução e repetição concreta de ações nas quais idêntica questão de direito é reiterada, de tal forma que poderá comprometer a observância dos postulados da isonomia e da segurança jurídica
.

Sobre a admissibilidade ou não do incidente, descrevem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

"O
IRDR somente é cabível, se (a) houver efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
, (b) a questão for unicamente de direito e (c) houver causa pendente no tribunal. Esses requisitos são cumulativos.
A ausência de qualquer um deles inviabiliza a instauração do IRDR.
Não é sem razão, aliás, que o art. 976 do CPC utiliza a expressão simultaneamente, a exigir a confluência de todos esses requisitos. Tais requisitos de admissibilidade denotam: (a) o caráter não preventivo do IRDR, (b) a restrição do seu objeto à questão unicamente de direito, não sendo cabível para questão de fato e (c) a necessidade de pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente.
É PRECISO QUE HAJA EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS. NÃO É NECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE UMA GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS; BASTA QUE HAJA UMA REPETIÇÃO EFETIVA.
(...) Não cabe IRDR para definição de questões de fato; apenas para questões de direito. Não cabe, por exemplo, o IRDR para definir se determinada construção foi vendida com vícios estruturais decorrentes de falha no projeto ou na execução da obra, mas cabe para dizer se, ocorrendo esse fato, há ou não responsabilidade civil do construtor pela reparação do dano daí decorrente. -Exige-se a efetiva repetição de processos em que se discuta a mesma questão de direito. É muito difícil a distinção entre questão de fato e questão de direito. Toda questão de direito pressupõe a ocorrência de um fato. Pode-se, de todo modo, dizer que a questão de fato é aquela relacionada com a causa de pedir ou com a hipótese prevista no texto normativo, enquanto a questão de direito é aquela relacionada com as consequências jurídicas de determinado fato ou com a aplicação da hipótese de incidência prevista no texto normativo, com as tarefas de subsunção do fato (ou conjunto de fatos) à norma ou de concretização do texto normativo."
(Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e
Processo
nos Tribunais, vol. 3, 13ª ed. Reform - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) (Destaquei)

Colaciono também a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt e Daniel Mitidiero:

“(...) 1. Finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Objetiva evitar que demandas repetitivas (ou seja, que envolvam a mesma discussão de questão exclusivamente de direito) possam gerar risco à isonomia e à segurança jurídica.
(...).

2.
Multiplicação de Demandas. PARA QUE POSSA SER INSTAURADO O IRDR, EXIGE-SE A EFETIVA MULTIPLICAÇÃO DE PROCESSOS COM A DISCUSSÃO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DA MESMA QUESTÃO DE DIREITO (ART. 976, I, CPC). NÃO BASTA A POTENCIAL MULTIPLICAÇÃO, SENDO DE SE EXIGIR A EFETIVA COEXISTÊNCIA DE VÁRIAS DEMANDAS COM DISCUSSÃO ENVOLVENDO EXCLUSIVAMENTE A MESMA QUESTÃO DE DIREITO.

3. Mesma Questão de Direito. Além da multiplicação de demandas, exige-se que todas elas discutam, exclusivamente, a mesma questão de direito (art. 976, I, CPC). Não pode, nas demandas repetitivas, haver controvérsia sobre fato; estes devem ser incontroversos. Pode haver, porém, mais de uma questão de direito controvertida.

4. Ofensa à Isonomia ou à Segurança Jurídica. Também se exige para o IRDR que a multiplicação, nas várias demandas, da mesma questão de direito gere risco à isonomia e à segurança jurídica. Exige-se risco a ambos os valores. Não se exige, porém, efetiva violação à isonomia ou à segurança jurídica, bastando o risco a que esses interesses sejam afetados por decisões diferentes a respeito da mesma questão de direito em processos distintos. Em regra, decisões diferentes sobre a mesma questão de direito ofendem a isonomia. Porém, isso não basta para admitir o incidente. Para o incidente, é necessário que esse tratamento anti-isonômico repercuta na segurança jurídica, ou seja, no grau de cognoscibilidade, estabilidade e confiança, para a população e para as próprias estruturas judiciais, a respeito de como dada situação será tratada pela Justiça Civil. É inevitável que eventualmente instado a pronunciar-se a respeito de uma mesma questão de direito em vários processos, inexistindo precedente a respeito do assunto, a Justiça Civil produza decisões diferentes. Enquanto isso não afeta a visão de inevitabilidade da resposta jurisdicional única para aquela específica questão de direito, essa divergência é tida como normal, sendo internalizada pelo sistema. Todavia, quando essas respostas diferentes importem em risco de que se perca a referência a respeito de qual é a orientação jurisdicional sobre determinada conduta (rectius, sobre a interpretação adequada para determinada questão de direito), aí se terá o risco à isonomia e à segurança jurídica, de que fala o art. 976, II, CPC. (...)”

(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHARDT, Sério Cruz, MITIDIERO, Daniel.

Novo Código de
Processo
Civil Comentado. 2ª Edição. Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016.) (Destaquei)

Em comentários sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam que:

"Ao mencionar, como requisito para a instauração do incidente, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, já pressupõe a existência de controvérsia; do contrário, se a questão é sempre decidida de modo uniforme, ainda que tenha potencial para a multiplicação de ações, não há razão para a instauração do incidente, pois não há o quê prevenir. Haveria inútil movimentação do aparelho judiciário, apenas.
Por isso o dispositivo comentado tenha exigido que os requisitos para a instauração do incidente estivessem simultaneamente presentes
."
(Comentários ao Código de
Processo
Civil. Novo CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa, 215, Ed. Revista dos Tribunais Ltda - destaquei)

No caso em análise, lendo detidamente a peça inicial do IRDR, infere-se que a parte autora não indica e não comprova satisfatoriamente o requisito de admissibilidade de efetiva repetição de processos.

Neste contexto, perfilho do lúcido parecer ministerial no sentido de que
“a efetiva repetição de processos deve ser demonstrada pela parte que pugna pela instauração do IRDR, indicando rol mínimo com o número do processo em que a questão de direito se repete, ressaltando que não há um número predefinido de processos para se comprovar a multiplicidade, porém deve haver número razoável para justificar a necessidade de formação de precedente vinculante”
(sic).

Ou seja, embora não haja um número mínimo de casos concretos de processos, os parcos e poucos assertivos julgados apresentados pela suscitante não são suficientes à finalidade de demonstrar a efetiva recalcitrância em se decidir a mesma questão jurídica objeto de análise, qual seja: necessidade ou não de se conceder prazo para recolhimento das custas de preparo, após indeferimento dos pedidos de gratuidade de justiça, mas antes de decidir pela deserção recursal.

Com efeito, a suscitante apresenta apenas cinco casos em que, segundo ela, a questão é decidida de forma divergente, por vezes, ao arrepio do que expressamente preconiza o CPC no tocante, ínfima quantidade que, à toda evidência, não substancia o requisito de efetiva repetição de processos (art. 976, I, CPC).

Além disso, como bem colocado pelo parecer retro da Procuradoria-Geral de Justiça, esta pequena quantidade de processos também denota não estar substanciado o requisito do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (art. 976, II, CPC), posto que é um ou outro caso que concretamente a norma adjetiva expressa não é observada, cabendo, aliás, nestes casos em específico, a insurgência recursal adequada para reparar a interpretação equivocada dada no caso concreto.

Além do mais, também não se infere satisfeito o pressuposto de necessidade de existência de causa pendente de julgamento sobre a referida questão perante este Sodalício, conforme preconiza, implicitamente, a redação do art. 978, parágrafo único do CPC,
in verbis
:

"Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente."

Nestes termos, não tendo a suscitante indicado a existência de caso pendente de julgamento sobre a referida questão perante este Sodalício, não há como dar seguimento ao processamento do incidente.

Nesta toada, o processo indicado pela suscintante como causa piloto é o de número 1065720-08.2023.8.11.0001, que tramitou em originariamente perante o 5° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá e em grau de recurso perante a 2ª Turma Recursal deste Tribunal. Com efeito, em consulta ao PJE, observa-se que a referida demanda foi julgada e já transitou em julgado, em 23/08/2024.

Além disso, compulsando o processado do recurso perante a Segunda Turma Recursal, observa-se que à suscitante, que também é reclamante e recorrente na referida demanda, foi propiciada oportunidade para
“no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, (i) comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão do pedido de gratuidade da justiça mediante a juntada de documentos hábeis; ou (ii) proceder com recolhimento do preparo recursal e apresentação nos autos, sob pena de não conhecimento recurso por deserção”
(decisão Id. 213653674).

Ato conseguinte, observa-se que ela apresentou manifestação e pedido de concessão da benesse, sendo então proferida a decisão Id. 216497665 que aparentemente contraria o CPC, porque, conhecendo do pedido de gratuidade e documentos apresentados, o rejeita e na mesma ocasião reputa deserto o recurso, isto sem oportunizar o recolhimento do preparo. Em outras palavras, aparentemente incumbia ao relator apreciar se a recorrente fazia ou não jus à benesse, apreciar e deferir ou não o pedido e conceder prazo para recolhimento do preparo.

Não obstante, mesmo indeferida a benesse, a recorrente, ora suscitante, mais uma vez insistiu na gratuidade já indeferida, isto sem cumprir a incumbência que lhe era devida de recolher as custas devidas, sendo então proferido acórdão nos seguintes termos:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2. Na linha de intelecção da norma e jurisprudência a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido.

3. Hipótese em que a revogação da benesse teve como fundamento o fato de que a parte agravante limita-se a assertiva “que é advogada e está atualmente desempregada”, contudo, a própria certidão de atuação juntada aponta a atuação como patrona em processos em andamento. Logo, a justificativa apresentada está desprovida de elemento probatório e contrário ao contexto dos autos.

4. Concedido prazo para comprovar a hipossuficiência e/ou de recolher o preparo, a parte agravante não cumpriu a determinação.

5. Decisão monocrática que deve ser mantida incólume, porquanto a parte não apresenta elementos a contrapor os fundamentos lançados.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.”

Como se vê, mesmo o caso piloto da própria reclamante suscitante não serviria como molde para questão por ela suscitada em IRDR, isso porque lhe foi oportunizada comprovação de que fazia jus à gratuidade e mesmo reiteradamente possível o recolhimento das custas de preparo devidas, de forma recalcitrante, insistiu na já rejeitada tese de direito à benesse, tendo, em verdade, utilizado do IRDR como sucedâneo recursal para reforma do julgado já firmado contra si, o que não deve prosperar, na medida em que o referido caso piloto não está mais pendente, pois foi julgamento anteriormente pela Turma Recursal nos termos acima indicados e transitou em julgado em 23/08/2024, mesma data da apresentação do IRDR, não havendo o requisito de causa pendente de julgamento sobre a referida questão perante este Sodalício, conforme preconiza, implicitamente, a redação do art. 978, parágrafo único, do CPC.

A propósito:

“
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR.
AUXÍLIO MORADIA. POLICIAIS MILITARES. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA.
JUÍZO COMPETENTE PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA. ARGUIÇÃO DO INCIDENTE APÓS JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL DO RECURSO INOMINADO E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENCIA DOS REQUISITOS PARA A ADMISSÃO DO INCIDENTE. INADMISSIBILIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE.

É inadmissível a instauração do incidente quando já julgado o recurso inominado pela Turma Recursal, pois o Órgão competente para apreciar o IRDR também julgará o feito paradigma de onde se originou o incidente, nos termos do parágrafo único do art. 978 do CPC/2015. Inadmissibilidade da instauração do incidente.
”
(TJ-RJ - INCIDENTE DE RESOLUCAO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 00434231520178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL CARTORIO UNICO JUI ESP FAZENDA PUBLICA, Relator: ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 19/10/2017, SEÇÃO CÍVEL COMUM, Data de Publicação: 23/10/2017) (destaquei)

“EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS DO INVENTARIANTE. JUÍZO COMPETENTE. DIVERGÊNCIA. EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INCIDENTE INADMITIDO.
- Não se instaura Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas se não houver efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito
.”
(TJ-MG - IRDR: 15565252220228130000 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 26/04/2023, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

“EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -IRDR. FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÕES HORIZONTAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO DA CAUSA ORIGINÁRIA PELA INSTÂNCIA RECURSAL. CONCLUSÃO. DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR DO INCIDENTE. INADMISSIBILIDADE. -
É manifestamente inadmissível a instauração de IRDR nos casos em que o julgamento do recurso que originou o pedido seja anterior à própria distribuição do incidente na instância recursal, revelando-se inviabilizada a fixação de tese jurídica sobre a matéria na causa originária
.”
(TJ-MG - IRDR: 50069067420198130079, Relator: Des.(a) Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/04/2021, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 05/05/2021)

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DISCUSSÃO ACERCA DA EXIGÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITD - POR OCASIÃO DA EXTINÇÃO DE USUFRUTO.
MATÉRIA QUE NÃO PODE SER APRECIADA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO, EM SEDE DE APELAÇÃO, DA CAUSA PILOTO. NECESSIDADE DE CAUSA, ORIGINÁRIA OU RECURSAL, PENDENTE DE JULGAMENTO PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE QUE SE IMPÕE, VISTO QUE JÁ FOI PROLATADO ACÓRDÃO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE
.”
(TJ-RJ - INCIDENTE DE RESOLUCAO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 00143303620198190000, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 17/10/2019, SEÇÃO CÍVEL) (destaquei)

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 5513343-35.2023.8.09.0018 Comarca de Goiânia Órgão Especial Suscitante: CLEITON LOURENÇO DE CASTRO Relator: Desembargador Diác. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRESSUPOSTOS. CAUSA-PILOTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL PENDENTE DE JULGAMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE AUSENTE. NÃO ADMISSÃO. 1. A admissão do IRDR tem como pressupostos: a) a efetiva repetição de processos que discutam controvérsia unicamente de direito; b) o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; c) a não afetação, pelos Tribunais Superiores, de recurso para definição de tese sobre questão de direito repetitiva; e d) aplicar-se a causa de competência originária ou recursal do tribunal. 2.
A admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de um processo de competência originária ou recursal, a servir de causa piloto
(CPC, art. 978, parágrafo único). 3.
É inadmissível o IRDR utilizado como mero sucedâneo recursal pelas partes sucumbentes, sobretudo se já julgada a sua respectiva causa piloto, ainda que pendente o seu trânsito em julgado
. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NÃO ADMITIDO. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelos integrantes do Órgão Especial, por maioria de votos, em NÃO ADMITIR O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, tudo nos termos do voto do Relator.”
(TJ/GO – IRDR 5513343-35.2023.8.09.0018 - relator: DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO. Órgão Especial, Publicado em 15/12/2023) (destaquei)

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REQUISITOS. ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DESCABIMENTO QUANDO PREVIAMENTE JULGADA A CAUSA PILOTO (APELAÇÃO CÍVEL). ENUNCIADO Nº 344, FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS.
1. Impossibilidade em arguir o incidente quando já julgado o recurso cabível, que é a hipótese dos autos. Ausente requisito consistente na "pendência de julgamento", pois a Câmara julgadora já exauriu a matéria.
2. No mesmo sentido, o enunciado nº 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC,
segundo o qual a instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal
. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NÃO ADMITIDO.”
(TJ/GO – IRDR – 5514530-76.2023.8.09.0051. Relator: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), Órgão Especial, Publicado em 14/12/2023 15:48:55) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. CAUSA PILOTO JULGADA. INADMISSÃO. 1. A exegese que se extrai do artigo 978 do Código de Processo Civil é inconteste no sentido de ser necessária a pendência de julgamento de mérito do caso para cabimento de instauração de IRDR. 2. "
A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal" (Enunciado 344 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC).
3.
Dar trânsito a IRDR após o julgamento do recurso ou da ação redundaria no uso do incidente como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.
4. Incidente não admitido.”
(TJ/DF - Acórdão 1339335, 07401476020208070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA FÁTICA E NÃO DE DIREITO. FEITO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE JÁ TEVE O MÉRITO JULGADO. ART. 976 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. 1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR se insere dentro de um verdadeiro microssistema, como sói ocorrer com a legislação consumerista, inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, para o tratamento da chamada litigiosidade repetitiva, fenômeno bastante atual dos dias correntes, onde milhares de demandas de igual conteúdo são propostas, a exigir a mesma solução, em obséquio ao princípio da segurança jurídica, além de contribuir para a rápida solução dos litígios repetidos. 1.1. O IRDR pretende constituir a forma de um procedimento modelo, buscando atrair para seu universo de discussão somente questões de direito que são comuns a todos os casos similares, o que acaba por deixar, para cada caso concreto, um espaço ainda de discussão sobre o que ficou de fora da decisão que será tomada e que receberá o efeito vinculante. 1.2. S
ão pressupostos de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas: a) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; b) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; c) pendência de julgamento de recurso no tribunal
. 2.
No caso dos autos, está clara a tentativa de se aplicar interpretação favorável ao autor, no que diz respeito à gratuidade de justiça, o que demonstra que a presente matéria não é de direito e sim de fato.
2.1.
Importante esclarecer que, no momento da análise dos pressupostos para concessão ou não de gratuidade de justiça, o magistrado não se limita a uma análise de questão unicamente de direito, tendo que analisar todo o conjunto probatório produzido nos autos
,
o que afasta o pressuposto de admissibilidade previsto no inciso I do art. 976 do CPC.
2.2.
Precedente desta Câmara de Uniformização: “3. Nos casos de indeferimento/revogação da gratuidade judiciária, o Órgão Julgador não se limita a uma análise de questão unicamente de direito, já que inevitavelmente envolve a realização de um juízo de valor acerca do conjunto fático probatório produzido, que varia de acordo com as peculiaridades de cada situação sub judice, o que afasta o pressuposto de admissibilidade elencado no inciso I do art. 976 do CPC
. 4. Sob essa ótica, ficou evidenciada apenas a adoção de entendimento jurisprudencial harmônico desta Corte sobre idêntica temática, não havendo que se falar, portanto, na prolação de decisões conflitantes emanadas de órgãos jurisdicionais diversos deste Tribunal que justificasse a necessidade de pacificação por meio de um IRDR, e.g. 5. Vislumbrou-se, em verdade, apenas a ânsia da parte suscitante em rediscutir os termos de um pronunciamento judicial que vai de encontro aos seus interesses, não sendo, contudo, o IRDR o instrumento adequado para reforma do julgado de acordo com o seu desiderato nem serve de sucedâneo recursal. 6. Uma vez não comprovada a presença dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 976 do CPC, deve ser inadmitido o IRDR. 7. Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva não admitido”. (07155900920208070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, Câmara de Uniformização, DJE: 29/7/2020). 3. Ademais, na hipótese dos autos, os Embargos de Declaração que originaram o presente Incidente, foram julgados no dia 21/7/2021 (07277757920208070000, Relator: Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021). 3.1. Ao demais e apenas para reforçar, o processo que deu origem ao incidente já teve o mérito devidamente julgado, não se deve admitir a instauração do presente incidente de resolução de demandas repetitivas. 3.2. Precedente desta Corte: “1. A exegese que se extrai do artigo 978 do Código de Processo Civil é inconteste no sentido de ser necessária a pendência de julgamento de mérito do caso para cabimento de instauração de IRDR. 2. "A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal"(Enunciado 344 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC). 3. Dar trânsito a IRDR após o julgamento do recurso ou da ação redundaria no uso do incidente como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. [...]” (07401476020208070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, Câmara de Uniformização, DJE: 26/5/2021.)

4. Incidente não admitido.
(TJDF – IRDR n. 0723117-75.2021.8.07.0000 - Relator Desembargador JOAO EGMONT – D.J.: 07/12/2021) (destaquei)

Dessa forma, havendo julgamento do recurso indicado como causa piloto antes da distribuição do presente IRDR, torna-se prejudicada a instauração, impondo a inadmissão do incidente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, infere-se não cumpridos todos os pressupostos cumulativos do artigo 976, I, II e § 4°, e do art. 978, parágrafo único, todos do CPC, de modo que
NÃO ADMITO
o presente incidente de resolução de demanda repetitivo apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024